Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708557-39.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, ante a alegação recursal de ser hipossuficiente (ID 47995055 - Pág. 6). Não obstante, apesar de não ter comprovado sua alegação de hipossuficiência, na inicial, indica 3 (três) domicílios “contratuais), nas cidades de Santa Rosa/RS, Cáceres/MT e Planaltina/DF, o que são indicativos de sua capacidade econômica. Assim, a indicação de três domicílios contratuais e a ausência de juntada de qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência refletem fundada dúvida quanto a sua real condição financeira e geram presunção de que possui condições de pagar as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Lado outro, verifico ainda que o autor ajuizou a presente ação em causa própria e que foi ele o subscritor do recurso inominado (Id 47995159), todavia, conforme se verifica nos autos do Incidente de Suspeição Cível no 0706582-79.2023.8.07.0007, de relatoria da Dr. Edi Maria Coutinho Bizzi, sua OAB está suspensa. Assim, sob pena de não conhecimento do recurso, concedo ao recorrente o prazo de 48h para: a) comprovar o pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o); b) regularizar sua representação processual. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.